Tribunal: TJDFT
Processo: 0748694-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Para a atribuição de efeito modificativo ao julgado, necessário que fique caracterizada a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos Declaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.